Tribunal: TJMT
Processo: 0008305-65.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008305-65.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA - CPF: 045.759.221-45 (APELANTE), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008305-65.2018.8.11.0064

APELANTE: LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

APELADO: MPEMT - RONDONOPOLIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DADA PELO RÉU – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE QUASE 300 GRAMAS DE MACONHA, ROLO DE PLÁSTICO-FILME, EMBALAGENS PEQUENAS TIPO ZIP-LOCK E DINHEIRO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UMA TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES –
QUANTUM
DA PENA PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

– READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO
.

“As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas com a devida autorização de um dos residentes.”
(TJMT, N.U 0005156-83.2019.8.11.0013)

Mostra-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A pena-base deve ser mantida se não evidenciada desproporcionalidade na sua majoração em decorrência da existência de maus antecedentes.

A fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a substituição por restritivas de direito.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008305-65.2018.8.11.0064

APELANTE: LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

APELADO: MPEMT - RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, tendo em vista que
“a autoridade policial não provou ter razões justificáveis para adentrar a residência, baseando-se unicamente na notícia anônima como elemento prévio para à violação do domicílio”
. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob a assertiva de que não foram produzidas provas capazes de indicarem a mercancia. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base,
“por não ter sido fixada de forma proporcional à única circunstância desfavorável”
, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008305-65.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO DO RÉU)

Como relatado, o apelante argui a nulidade das provas, sob a assertiva de que
“a autoridade policial não provou ter razões justificáveis para adentrar a residência, baseando-se unicamente na notícia anônima como elemento prévio para à violação do domicílio”
.

O juiz da causa, ao rechaçar a pretensão da Defesa, fez os seguintes apontamentos,
in verbis
:

“Quanto ao tema de ilicitude de provas, (...) o Supremo Tribunal Federal, a partir do HC 603616, passou a entender que o prévio ingresso no domicílio está sujeito a controle judicial posterior, desde que verifica a justa causa.

No caso concreto, efetivamente o move inicial da conduta dos policiais foi uma denúncia anônima, aliás, cheia de detalhes (...).
Apesar de não se legitimar o ingresso na residência pautada exclusivamente numa denúncia anônima, o fato é que, segundo os policiais e não há insurgência do próprio acusado em sua oportunidade, houve o consenso do acusado para realizar a diligência
, e somente após a apreensão da droga é que houve o apontamento que era destinada ao consumo pessoal.

Assim, havendo a autorização/franqueio de entrada, o agente abdicou da garantia constitucional da tutela de domicílio
(...).”

De fato, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
17.6.2020
, o investigador de polícia Jorge Alencar da Silva declarou que, após receber denúncia anônima
“informando que um indivíduo, vulgo Elicar, estava realizando o tráfico de droga com a sua moto, uma Titan Vermelha, inclusive passando até o endereço dele”
, foi ao local indicado e encontrou o réu saindo da referida residência, em sua motocicleta, ocasião em que ele, após ser informado acerca de uma denúncia de tráfico de drogas, autorizou a entrada da equipe policial para a realização da busca domiciliar,
in verbis
:

“(...) a gente passou a monitorar a residência dele e vimos que a moto dele estava na residência (...), quando a gente observou que ele estava em casa, nos fizemos a abordagem; de primeiro momento, ele falou que não tinha nada de ilícito e que a gente podia dar uma olhada; quando a gente encontrou o entorpecente, aí ele começou a falar que era usuário e que era pra uso (...). [Vocês tiveram a autorização dele pra entrar na residência?] No primeiro momento sim. [E depois ele tirou essa autorização?] A princípio ele falou que não tinha nada de ilícito, que a gente podia dar uma olhada, depois que a gente achou o entorpecente, aí ele já falou que era usuário (...).”

No mesmo sentido foi a declaração do policial civil Jhonathan Pereira Rodrigues.

O apelante, em seu interrogatório na mesma audiência [após ouvir/assistir atentamente os depoimentos dos agentes público], confirmou ter recebido os investigadores de polícia, quando estava saindo, e em nenhum momento alegou que a sua residência teria sido invadida por eles.

Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais civis na residência se deu mediante anuência expressa do apelante, morador do imóvel, afastando a hipótese de nulidade na obtenção das provas juntadas aos autos.

Nesse sentido:

“As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas com a devida autorização de um dos residentes.”
(TJMT, N.U 0005156-83.2019.8.11.0013, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 10/08/2021)

Ressalto que a diligência policial que culminou na apreensão de droga na residência do réu [quase 300 gramas de maconha e outros objetos], após o consentimento dele para o ingresso dos policiais no referido local, ocorreu em
13.6.2018
, ou seja, anterior ao entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do HC n. 598.051/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, em
15.3.2021
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 13/06/2018, por volta das 18h00min, Rua C, Quadra 13, Lote 35, Bairro João Antônio Fagundes, nesta cidade, o denunciado LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA foi preso em flagrante delito por vender,
guardar e ter depósito 01 (um) tablete, com massa total de 269,860g (duzentos e sessenta e nove gramas e oitocentos e sessenta miligramas)
, que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA (...).

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que havia um traficante atuando na região dos Bairros Sagrada Família, João Antônio Fagundes, André Maggi, Cidade de Deus e Parque São Jorge, sendo que o mesmo, utilizando uma motocicleta da marca Honda, de cor vermelha, entregava os entorpecentes, que eram acondicionados, em sua residência, em saco plástico transparente, de tamanho pequeno
.

Consta que, em trabalho de investigação, os policiais civis lograram identificar o denunciado, razão pela qual no dia e hora supracitados se deslocaram à residência de Luky, sendo que,
em revista domiciliar, foi encontrado no quarto o referido tablete de maconha e 01 (um) rolo de papel filme (plástico) e, em outro quarto, 01 (um) pacote de embalagens utilizado para envasar ou moldar o entorpecente, sendo de tamanho pequeno, transparente, com um detalhe vermelho, além da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro, (...)
e
01 (uma) motocicleta Honda, JCG 125, Titan KS, cor vermelha, placa JZI-5461
(Termo de apreensão, fl. 07).

Em diálogo, a namorada do denunciado,
Ângela Antunes de Morais, que estava no local no momento da abordagem policial, relatou (...) que enquanto estava na residência, onde pernoitou, visualizou o mesmo atender pessoas que por ele chamava
.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à 1o Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. (...).”

Quanto à desclassificação, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas que a droga apreendida seria destinada à comercialização.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão e Laudo Pericial, o qual atesta que a substância apreendida refere-se à maconha, com peso de 269,860 g (duzentos e sessenta e nove gramas e oitocentos e sessenta miligramas).

De igual modo, a autoria delitiva está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e na apreensão de entorpecente e apetrechos na residência do apelante.

Extrai-se dos autos que os investigadores de polícia, Jorge Alencar da Silva e Jhonathan Pereira Rodrigues, receberam informação anônima sobre a comercialização de entorpecentes pelo apelante, o qual, além de usualmente embalar/separar as drogas em invólucro diferenciado [saquinho com fechamento tipo zip-lock], utilizava uma motocicleta vermelha para realizar as entregas das substâncias. Diante dessas informações, os agentes policiais se deslocaram ao endereço indicado, depararam com o apelante saindo do local, na condução do referido automóvel, e, em busca domiciliar [após permissão dele], localizaram quase 300 gramas de maconha, 1 (um) rolo de plástico-filme, 1 pacote contendo pequenas embalagens de plástico [saquinhos zip-lock] e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais).

Nas duas fases, o investigador de polícia

Jorge Alencar da Silva

descreveu a dinâmica da apreensão do entorpecente e dos saquinhos diferenciados utilizados para embalar a droga, além da localização da motocicleta vermelha no local, exatamente como as descrições repassadas pela prévia denúncia anônima. Destacou que o réu era conhecido “no meio policial” por envolvimento anterior com drogas. Revelou ainda que na residência do apelante também estava presente uma jovem [que aparentemente mantinha relacionamento amoroso com ele], a qual, em entrevista, revelou ter observado movimentação estranha de pessoas no imóvel e que o réu, quando chamado por elas [pelo lado de fora da residência], se dirigia até o local onde fora encontrado o entorpecente e, em seguida, ia ao encontro delas,
in verbis
:

“(...)
informando que um indivíduo, vulgo Elicar, estava realizando o tráfico de droga com a sua moto, uma Titan Vermelha, inclusive passando até o endereço dele; o que chamou a atenção desse informante foi que o Luky ele tinha uma embalagem própria pra embalar o entorpecente, bem diferente o que a gente está acostumado
(...); aí a gente diligenciou até a região (...);
(...)
com ele tinha uma amiga, namorada, sei lá (...), a gente separou os dois, aí ela falou que, durante aquele dia que ela estava com ele, outras pessoas tinha ido lá e que ele saía pra conversar com essas pessoas e voltava, mas ela não sabia o que era (...); ela confirmou que ele ia no local onde a gente encontrou o entorpecente, chamava ele na frente da residência e depois ele saia
;
na hora ela confirmou isso, mas eu não sei como ficou o depoimento dela diante da autoridade policial (...); ele já tinha outras passagens por tráfico (...);
foi encontrado quase meio tablete, (...) tinha rolo (...), geralmente o traficantes usam recordes de sacola, mas ele tinha umas embalagens próprias, que tinha tipo um velcro, um saquinho próprio para embalagem (...), tinha dinheiro também
(...). [Em relação a essa motocicleta vermelha, vocês apuraram que ele utilizava ela pra entregar drogas?] Isso, a gente tinha a informação que ele utiliza pra fazer entrega (...);
ele inclusive já era conhecido no meio policial também por tráfico (...). [Você fez apontamento de um usuário sobre uma embalagem característica que supostamente era utilizada por ele. Essa embalagem foi encontrada lá na casa dele, que condizia com essa informação do informante?] Sim, nós encontramos, é uma embalagem pequena
(...).”

No mesmo sentido foram as declarações [nas duas fases] do investigador de polícia
Jhonathan Pereira Rodrigues.

Ressalto que, a
lém de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

As declarações dos investigadores de polícia estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial da testemunha Ângela Antunes de Morais, que assim declarou:

“(...) conheceu a pessoa de LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA, o qual conheceu através de um grupo de whatsapp; começaram a conversar e na data de ontem foi até a residência dele no bairro João Antônio Fagundes,
onde pernoitou e permaneceu durante todo este dia; permaneceu no quarto dele, sendo que em alguns momentos chegaram pessoas e chamaram pela alcunha de LUKY, sendo que em suas situações ele se levantou, foi até o loca onde a polícia encontrou o entorpecente e depois saiu para atender essas pessoas
; ele atendeu
somente duas pessoas, porém, mais pessoas foram ao local e chamaram por LUKY e este não quis atender naquele momento; achou estranha a movimentação de pessoas no local.”
.

Atente-se que a maconha apreendida – 286 gramas – possibilitaria a confecção de, no mínimo, 286 cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap no 30241/2018), mesmo porque a
cannabis
é substância perecível (STJ, HC 297872/SP).

Por sua vez, o apelante negou a traficância, alegando que a droga apreendida em sua residência seria destinada exclusivamente ao seu consumo. Disse que costumava comprar em quantidade significativa para evitar correr riscos ao se deslocar reiteradamente em bocas de fumo. Confirmou parcialmente a movimentação de pessoas citada por Ângela Antunes de Morais [com quem teve um breve relacionamento amoroso], mas justificou que seria apenas o seu vizinho. Revelou que possuía um rolo de plástico-filme porque utilizava para cobrir uma tatuagem que havia feito recentemente e nada disse sobre os saquinhos plásticos tipo zip-lock.

Entretanto, a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, de modo que é insuficiente para afastar as provas que o incrimina.

Saliento que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal no 3).

De se ressaltar que a alegação isolada do agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando preso em flagrante na posse de drogas e apetrechos comumente utilizados na mercancia. Ademais, é ônus da parte comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – como
“guardar e ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil
.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As denúncias anônimas informando o tráfico de entorpecentes, a quantidade da droga, a forma como estava escondida a droga em sua residência e a apreensão de apetrechos utilizados para a embalagem da droga (sacolas plásticas) indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, de modo a configurar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.”
(N.U 0003281-07.2016.8.11.0006, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 02/03/2018)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

No tocante à pena-base, o apelante não nega a existência de maus antecedentes, se insurgindo apenas em relação ao
quantum
do aumento operado pelo magistrado singular, que assim procedeu:

“O acusado registra antecedentes, posto que condenado nos autos das ações penais n.o 7356 80.2014.811.0064 e 4820-33.2013.811.0064, com transito em julgado respectivamente em 19/01/2015 e 14/08/2013, de modo que se utiliza a condenação referente aos autos 4820-33.2013.811.0064 para reconhecimento dos maus antecedentes (...). Fixa-se a pena base em 05(cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos e cinquenta) dias multa.”

Todavia, não há qualquer reparo a ser realizado na pena basilar fixada na sentença, porquanto o aumento foi, inclusive, inferior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) reconhecido como proporcional pela jurisprudência do STJ [o que ensejaria a aplicação da pena em 5 anos e 10 meses de reclusão].

De mais a mais, ainda que não seja objeto do recurso, não identifico qualquer ilegalidade nas demais fases da dosimetria, exceto na fixação da pena pecuniária, pois não foi proporcional à pena privativa de liberdade, a justificar a sua readequação para 650 (seiscentos) dias-multa, de ofício.

Por fim, a pena imposta – 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão – não autoriza a substituição por restritivas de direito.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena pecuniária para 650 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021